Tribunal: TJSP
Processo: 1009716-15.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Negativa de cobertura a tratamento pelo método ABA. Caráter abusivo reconhecido. Existência de prescrição médica. Procedimento, ademais, que se mostrou necessário à tentativa de restabelecimento da saúde da paciente, diagnosticada com transtorno do espectro autista. Não subsistência da alegação de exclusão contratual fundada na falta de previsão no rol

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Negativa de cobertura a tratamento pelo método ABA. Caráter abusivo reconhecido. Existência de prescrição médica. Procedimento, ademais, que se mostrou necessário à tentativa de restabelecimento da saúde da paciente, diagnosticada com transtorno do espectro autista. Não subsistência da alegação de exclusão contratual fundada na falta de previsão no rol da ANS. Aplicação da Súmula no 102 desta Colenda Corte. Inadmissibilidade, no mais, de limitação ao número de sessões cobertas. Disposição negocial excessivamente onerosa ao consumidor. Aplicação do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Resistência à liberação do procedimento, por falta de previsão contratual, que igualmente impede a utilização da rede credenciada. Inegável falta de profissionais vinculados à seguradora para prestar o atendimento psicoterápico. Reembolso integral. Utilização de prestador externo que não está relacionado ao interesse da segurada, mas à falta de alternativa. Eventual disponibilização de profissionais e clínicas. Insistida utilizada de pessoal estranho à rede credenciada que exige o reembolso nos limites pactuados. Precedente.
APELO DESPROVIDO.